Tribunal: STF
Processo: ARE 1411085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. Pretensão voltada ao reajuste dos proventos com aplicação do índice de 11,08% sobre o valor congelado em 2016 em razão de desequilíbrio atuarial e inexistência de recursos financeiros. Reajuste previsto no art. 12 da Lei Estadual 10.393/1970 com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/2010 que está condicionado à manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário. Situação de desequilíbrio superada, notadamente, com a edição da Lei Estadual nº 16.346/2016, que aumentou o repasse sobre custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira de previdência das serventias não oficializadas. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença de procedência mantida.RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 4°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Estadual n.º 10.393/1970, na redação dada pela Lei Estadual n.º 14.016/2010 (vigente à época dos fatos) em seu art. 12 e parágrafo único, condicionou a concessão de reajustes à manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário. Confira-se:



    Art. 12: Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período.



    Parágrafo único: O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira.



    É incontroverso, portanto, que o direito ao reajuste previsto nos artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970 (na redação dada pela Lei Estadual n.º 14.016/2010) está condicionado à necessária preservação do equilíbrio atuarial do regime previdenciário.



    A determinação é reforçada no art. 51, parágrafo único:



    Artigo 51 - O IPESP deverá contratar anualmente serviços de cálculo atuarial, que deverão ser apresentados até o mês de setembro de cada ano, bem como auditoria contábil dos demonstrativos financeiros.



    Parágrafo único - Sempre que, em decorrência do cálculo atuarial anual, ficar demonstrada a necessidade de reajuste das fontes de receita da Carteira, o Superintendente do IPESP deverá proceder conforme previsto no artigo 69 desta lei, sem prejuízo da suspensão imediata da aplicação de novos reajustes aos benefícios já concedidos, de que trata o artigo 12 desta lei, bem como da concessão de novos benefícios.



    Embora a lei tenha fixado o salário mínimo como fator de indexação dos proventos de pensão e aposentadoria dos servidores, a superveniência da CF/88 vedou a utilização do salário mínimo como indexador econômico para qualquer fim, com o objetivo de se preservar o poder aquisitivo do salário mínimo, sem acarretar repercussão na economia nacional, nos termos do art. 7º, inciso IV, da CF/88. 



    (...)



    A Avaliação Atuarial (posicionada em 31/12/2015) encontra-se a fls. 70 a 86, mostrando, tanto a citada redução de quatro pontos percentuais como a necessidade de não aplicação do reajuste de 11.08%.



    Entretanto, nova Avaliação Atuarial (fls. 87 a 133), elaborada nos meses de janeiro a março de 2016, com resultados posicionados em31/12/2015, com base em dados cadastrais fornecidos pelo IPESP correspondentes ao mês de novembro de 2015, apurou taxa de rentabilidade real líquida negativa, da ordem de 0,50%, no exercício de 2015, não atendendo à meta atuarial, mas, por outro lado, expandindo a análise para projeções futuras, concluiu que a Carteira, quando avaliada em um regime financeiro de capitalização, encontra-se em situação financeiro-atuarial superavitária (fls. 115, 116).



    E, na Ata da 66ª Reunião, realizada em 29/02/2016, consignou-se que “as receitas apresentaram uma variação positiva de 63,97%, devido à diferença no repasse da Taxa de Emolumentos”, e ainda que “a revisão da decisão poderá ocorrer com a alteração da legislação que reduziu a receita da Carteira” (fls. 134 a 136), a denotar a provisoriedade da decisão de não aplicação do reajuste.



    Por fim, a Lei nº 16.346/2016, de 30/12/2016, aumentou o repasse de 9,5% para 12,5% sobre custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira, restabelecendo-lhe o equilíbrio financeiro e atuarial, que havia sido afetado pela Lei nº 15.855/2015.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente